Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-61.2022.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-61.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IVO ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 307.821.121-53 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CONCRETIZADA – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

A ausência de participação efetiva nos autos da parte ré/executada, ainda que devidamente citada, afasta a exigibilidade de requerimento prévio para o fim de extinção do feito por abandono da causa, não se havendo de falar, nesse caso, em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta em desfavor de IVO ELIAS DO NASCIMENTO, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que a afirmação do
decisum
de que foi intimado não corresponde à verdade dos autos pois jamais abandonou o feito. Entende que a extinção do processo não observou o disposto na Súmula 240/STJ.

Requer o provimento do recurso para anular o
decisum
e determinar o retorno dos autos ao juízo de piso para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Alega que o juízo singular ao proferir a sentença, ignorou que jamais abandonou os autos e ofendeu o disposto na Súmula 240/STJ.

O artigo 485, inciso III, do CPC dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ressai dos autos que a parte autora foi intimada pessoalmente, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito (Num. 141293336 – pág. 01).

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo) (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte. A determinação do STJ é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

A irresignação do autor, ora apelante, de que houve violação do disposto na Súmula 240/STJ, também não merece prosperar. Aos autos, intimação da parte executada para no prazo de 03 (três) dias, manifestar-se sobre o seu interesse no feito (Num. 141293334 – pág. 01), determinação à qual a parte permaneceu inerte. Inaplicável a referida Súmula quando não há embargos à execução e restar comprovada que a parte exequente se manteve inerte (TJ MT N.U 0006824-64.2011.8.11.0015
).

Diante do exposto, como a parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção e permaneceu inerte, mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022